Tribunal: STJ
Processo: 5011363-35.2023.8.24.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2178021 - SC(2024/0400942-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: EVERTON DE SOUZA CARRAO (PRESO)
ADVOGADA
: VIAMA VANESSA SCHMIDT GONÇALVES - SC056386
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N.
126 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Conforme a Súmula n. 126 do STJ: "É inadmissível
recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta
em fundamentos constitucional e infraconstitucional,
qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a
parte vencida não manifesta recurso extraordinário."
2. O acórdão recorrido foi claro ao indicar que a
validade da medida impugnada decorreu de exceção
constitucional, aspecto que só poderia ser sindicado
por meio do competente recurso extraordinário, não
apresentado.
3. O prequestionamento é um requisito de
admissibilidade do recurso especial e consiste na
necessidade de a questão alegada no recurso ter sido
expressamente apreciada pelo Tribunal de origem.
4. O acórdão recorrido não apreciou a questão
deduzida no recurso especial à luz do
do
art. 157
Código de Processo Penal, que nem sequer é
mencionado no acórdão, não tendo sido opostos
embargos de declaração.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA55946570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/04/2026 14:35:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2644af64-4f52-4c3b-a6da-534a22eafbaf

Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55946570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/04/2026 14:35:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2644af64-4f52-4c3b-a6da-534a22eafbaf

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2178021 - SC(2024/0400942-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: EVERTON DE SOUZA CARRAO (PRESO)
ADVOGADA
: VIAMA VANESSA SCHMIDT GONÇALVES - SC056386
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N.
126 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Conforme a Súmula n. 126 do STJ: "É inadmissível
recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta
em fundamentos constitucional e infraconstitucional,
qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a
parte vencida não manifesta recurso extraordinário."
2. O acórdão recorrido foi claro ao indicar que a
validade da medida impugnada decorreu de exceção
constitucional, aspecto que só poderia ser sindicado
por meio do competente recurso extraordinário, não
apresentado.
3. O prequestionamento é um requisito de
admissibilidade do recurso especial e consiste na
necessidade de a questão alegada no recurso ter sido
expressamente apreciada pelo Tribunal de origem.
4. O acórdão recorrido não apreciou a questão
deduzida no recurso especial à luz do
do
art. 157
Código de Processo Penal, que nem sequer é
mencionado no acórdão, não tendo sido opostos
embargos de declaração.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EVERTON DE SOUZA
CARRÃO contra a decisão que não conheceu do recurso especial.
Nas razões do agravo, a defesa alega que a decisão monocrática
incorreu em equívoco ao aplicar a Súmula n. 126 do STJ e ao afastar o
prequestionamento do
do Código de Processo Penal.
art. 157
Documento eletrônico VDA55705693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:19
Código de Controle do Documento: 1e6e6910-c371-428a-95dc-b9e9650ba053

Alega que não houve fundamento constitucional autônomo no acórdão
estadual, mas apenas referência acessória ao
o, XI, da Constituição
art. 5
Federal, sendo o núcleo decisório estritamente infraconstitucional, o que
afastaria a incidência da Súmula n. 126 do STJ.
Aduz que houve prequestionamento implícito suficiente, porque a
Corte local examinou a dinâmica do ingresso domiciliar, o consentimento e a
licitude das provas, sendo desnecessária a citação numérica do
do CPP.
art. 157
Repisa os fundamentos expendidos no recurso especial, sustentando
que o ingresso dos policiais no domicílio teria sido ilegal, por ausência de prova
documental do consentimento, ambiente coercitivo e confissão informal, e que a
atuação policial teria configurado pesca probatória, por entender que, diante do
mandado de prisão e do documento falso, deveria apenas ser efetuada a prisão
e ser conduzido o agravante, sem buscas no domicílio.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do
pleito ao colegiado, para o provimento do recurso.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão agravada
à fl. 797.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o acórdão recorrido
baseou-se em fundamento constitucional para enfrentar a única questão objeto
de impugnação do recurso especial, a qual, como relatado, é relativa à validade
da entrada do morador no domicílio do réu.
Confira-se o teor do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 698-699,
grifei):
A matéria está disciplinada no artigo 5o, inciso XI, da
Constituição Federal, que diz que "a casa é asilo inviolável do
indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento
do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou
para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial".
O Supremo Tribunal Federal decidiu sob o manto da
Repercussão Geral, Tema n. 280, que "A entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre
Documento eletrônico VDA55705693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:19
Código de Controle do Documento: 1e6e6910-c371-428a-95dc-b9e9650ba053

situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de
nulidade dos atos praticados".
No caso em comento, a entrada na residência do réu - onde
foram localizados artefatos bélicos e documentos falsos - não foi
mera suposição.
A prova oral encartada aos autos revelou que os policiais
militares tinham o conhecimento prévio de que o réu estava com
um mandado de prisão ativo pelo crime de tráfico de drogas e
que ele estava residindo na área central de Balneário
Camboriú/SC.
[...]
Importante mencionar que os agentes públicos disseram que as
armas estavam guardadas dentro de um cofre localizado no
quarto do acusado e que foi ele quem abriu e mostrou para a
guarnição.
Isto significa dizer que se o réu não tivesse indicado para os
policiais onde estavam escondidos os armamentos (dentro de
um cofre no quarto), estes sequer teriam localizado os itens.
Na hipótese, portanto, está configurada a exceção constitucional
que permite penetrar na casa sem consentimento do morador,
pois naquele momento a situação de flagrante delito estava
presente.
Consequentemente, dois óbices impedem o conhecimento do recurso
especial.
O
está delineado na Súmula n. 126 do STJ: "É
primeiro óbice
inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em
fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por
si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário."
De fato, o acórdão recorrido foi claro ao indicar que a legalidade da
medida impugnada decorreu de exceção constitucional, aspecto que só poderia
ser sindicado por meio do competente recurso extraordinário, não apresentado.
Nesse sentido (grifei):
[...]
III. Razões de decidir
4. A Súmula n. 126 do STJ impede o recurso especial
quando o acórdão recorrido se baseia em fundamentos
constitucionais e infraconstitucionais, e não há interposição
de recurso extraordinário.
[...]
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
REsp n. 2.164.323/RJ,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
2/9/2025,
)
8/9/2025.
Documento eletrônico VDA55705693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:19
Código de Controle do Documento: 1e6e6910-c371-428a-95dc-b9e9650ba053

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL
NO
ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA N. 126 DO STJ. DISPARO DE ARMA DE FOGO.
CONTEXTO QUE JUSTIFICOU O INGRESSO DOMICILIAR.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
CONHECER
DO
RECURSO ESPECIAL.
1. A interposição de recurso especial não dispensa o
manejo de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal
Federal quando o acórdão recorrido se assenta em
fundamentos
de
natureza
constitucional
e
infraconstitucional, autônomos e suficientes para sua
manutenção. Incidência da Súmula n. 126/STJ.
2. A busca domiciliar decorreu de fundada suspeita da prática
delitiva no imóvel, tendo sido repassada aos policiais a
ocorrência de disparos de arma de fogo em um determinado
endereço. Utilizando o imóvel vizinho, os policias visualizaram a
arma e entraram na residência, encontrando ali 2 armas de fogo,
10 munições intactas, balança de precisão e 426 gramas de
cocaína.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial
recurso especial.
(
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.942.524/MS,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
)
27/8/2025.
[...]
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a entrada de
agentes públicos na residência do suspeito sem mandado
judicial configura violação de domicílio, e se há suficiência
probatória para a condenação por tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
5. O recurso especial não pode ser conhecido devido à
ausência de interposição de recurso extraordinário para
atacar fundamento constitucional autônomo do acórdão
recorrido.
6. A análise acerca da violação domiciliar demanda inevitável
revisão fático-probatória, pois pressupõe avaliar se a apreensão
prévia de rádios comunicadores e os elementos subjacentes ao
momento do flagrante constitui, ou não, fundada suspeita
necessária à realização da diligência.
7. A jurisprudência do STJ impede o reexame de provas para
alterar a conclusão das instâncias ordinárias sobre a autoria e
materialidade do delito.
IV. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA55705693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:19
Código de Controle do Documento: 1e6e6910-c371-428a-95dc-b9e9650ba053

(
relatora Ministra Daniela Teixeira,
REsp n. 2.038.922/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
5/11/2024,
11/11/2024.
O
que impede o conhecimento do recurso, em
segundo óbice
autêntico desdobramento do primeiro, é a ausência de prequestionamento, pois
o acórdão recorrido não apreciou a questão deduzida no recurso especial à luz
do
do CPP, que nem sequer é mencionado no acórdão, não tendo sido
art. 157
opostos embargos de declaração.
Com efeito, o prequestionamento é um requisito de admissibilidade do
recurso especial e consiste na necessidade de a questão alegada no recurso ter
sido expressamente apreciada pelo Tribunal de origem.
Sobre o tema, confiram-se as seguintes súmulas:
Súmula n. 282 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada.
Súmula n. 356 do STF: O ponto omisso da decisão, sobre o
qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser
objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento.
Súmula n. 211 do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal
.
a quo
A propósito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
de que "para atender ao requisito do prequestionamento, é necessário que a
questão haja sido objeto de debate pelo Tribunal de origem, à luz da legislação
federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca do dispositivo legal
apontado como violado" (
relator Ministro Sebastião Reis
REsp n. 1.998.033/PB,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
8/10/2024,
14/10/2024)
Em semelhante sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
3. No agravo regimental, a defesa reiterou as razões do recurso
especial, sustentando a ilegalidade das provas obtidas do
aparelho celular, por afronta ao
do CPP, e o
art. 157
cabimento do tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a tese de
nulidade das provas obtidas do aparelho celular do
e (ii) saber se é
agravante foi devidamente prequestionada;
Documento eletrônico VDA55705693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:19
Código de Controle do Documento: 1e6e6910-c371-428a-95dc-b9e9650ba053

possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do
§ 4o, da
diante dos elementos
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
concretos apontados pelas instâncias ordinárias.
III. Razões de decidir
5. O recurso especial carece de prequestionamento quanto
à tese de nulidade das provas obtidas do aparelho celular,
incidindo os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF, bem
como da Súmula n. 211 do STJ, por ausência de debate
específico pela Corte de origem.
6. Não é possível o reconhecimento do prequestionamento ficto,
pois a defesa não indicou violação ao
do CPP nas
art. 619
razões recursais.
[...]
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 3.015.061/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/10/2025,
)
22/10/2025.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA
DOMICILIAR.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais que deu parcial provimento ao recurso
de apelação da defesa, reduzindo a pena do recorrente para 5
anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, em
regime fechado, por tráfico de drogas.
2. A defesa alega violação do
, § 1o, do Código de
art. 157, caput
Processo Penal, em razão da nulidade das provas obtidas por
meio de busca domiciliar sem fundadas razões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a matéria
relativa à violação do
, § 1o, do Código de
art. 157, caput
Processo Penal foi devidamente prequestionada nas
instâncias ordinárias, permitindo sua análise em sede de
.
recurso especial
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não merece ser conhecido o pleito de nulidade, por
ausência de prequestionamento, na medida em que, embora
opostos embargos declaratórios na origem, a questão nem
sequer havia sido suscitada nas razões de apelação,
consistindo, portanto, em inovação recursal.
IV. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira,
REsp n. 2.069.798/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2024,
23/12/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55705693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:19
Código de Controle do Documento: 1e6e6910-c371-428a-95dc-b9e9650ba053

É como voto.
Documento eletrônico VDA55705693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:19
Código de Controle do Documento: 1e6e6910-c371-428a-95dc-b9e9650ba053

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.178.021 / SC
Número Registro: 2024/0400942-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50113633520238240005
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EVERTON DE SOUZA CARRAO (PRESO)
ADVOGADA
: VIAMA VANESSA SCHMIDT GONÇALVES - SC056386
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EVERTON DE SOUZA CARRAO (PRESO)
ADVOGADA
: VIAMA VANESSA SCHMIDT GONÇALVES - SC056386
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55915106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:50:50
Código de Controle do Documento: abd81bb2-79f3-48cc-b68f-b2a8ee822ae5

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:50:50
Código de Controle do Documento: abd81bb2-79f3-48cc-b68f-b2a8ee822ae5